Tribunal: TJDFT
Processo: 0731147-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROGRAMA EDUCACIONAL “THOMAS BILÍNGUE FOR SCHOOLS”. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA (ART. 474 DO CC). USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL (ARTS. 129 E 195, III E V, DA LEI No 9.279/96). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES (ART. 300 DO CPC). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MEDIDA REVERSÍVEL E PROPORCIONAL. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Configurado o inadimplemento contratual superior a sessenta dias, impõe-se reconhecer a incidência da cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 474 do Código Civil, operando a resolução do contrato de pleno direito.
2. A utilização indevida da marca registrada, após a rescisão contratual, afronta o direito exclusivo do titular (art. 129 da Lei no 9.279/96) e caracteriza concorrência desleal (art. 195, III e V, da LPI), além de violar os deveres anexos de boa-fé objetiva (art. 422 do CC).
3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do uso indevido da marca, medida reversível e proporcional, apta a preservar a utilidade do provimento final.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.